Tribunal: TJDFT
Processo: 0748090-51.2018.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0748090-51.2018.8.07.0016 APELANTE: ITACIARA HAYASHI APELADO: MARLI HISSAE KIYOKU DESPACHO Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, conforme despacho de id. 17596665, para manifestação inclusive quanto ao pedido de id. 17693871. Brasília - DF, 13 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora